Tribunal: TJDFT
Processo: 0724098-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0724098-75.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINE LEIDIANE MONTEIRO AGRAVADO: ELZI RAMOS VENTURA DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DINE LEIDIANE MONTEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia- DF que, na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta em desfavor de ELZI RAMOS VENTURA DE SOUSA , indeferiu o pedido de tutela de urgência: Ponho em marcha a análise do pleito de tutela de urgência, consistente na pretensão da autora de que ela seja, ab initio, reintegrada na posse do imóvel localizado na quadra 2, conjunto E, casa 93, setor Sul, nesta cidade. Alega-se, para tanto, o fato de ter ela adquirido a posse do bem em 14 de agosto de 2017. Em janeiro deste ano, ainda de acordo com o arrazoado, a autora teria colocado o imóvel à venda, tendo a ré se interessado pela compra. Subsequentemente, a ré teria encontrado dificuldades para obter o financiamento do bem junto à Caixa Econômica Federal. Sem embargo, em junho deste ano, a própria autora teria desocupado o imóvel voluntariamente, entregando-o à ré, para fins residenciais. Para tanto, teria sido firmado contrato verbal de locação, por meio do qual se teria ajustado um aluguel mensal de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais). Segundo a tese abraçada pela autora, teria sido estipulado, a propósito, um período máximo de ocupação do bem por dois meses, a fim de que a ré pudesse remover o óbice ao financiamento bancário. Expirado o prazo em questão, a ré teria se negado a desocupar o imóvel litigioso. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, para o deferimento de medida liminar na ação de reintegração de posse, é necessário o implemento dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil. Um deles é a turbação ou o esbulho praticado pela ré, uma vez que disso depende a possibilidade da pronta outorga da proteção possessória. No caso, as partes controvertem sobre a duração do prazo ajustado entre elas para a ocupação do bem, a título locatício. A autora alega que o prazo acordado teria sido de dois meses. A ré, por sua vez, aduz que o período de vigência do contrato verbal de locação teria sido instituído em dois anos (ID 47231578). Vê-se, portanto, que o esbulho não está suficientemente caracterizado, já que os meios de prova acostados aos autos não foram bastantes para o esclarecimento da questão. Por tais razões, indefiro o pleito de concessão de liminar. Cite-se. Deixo assentado que a ré terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, para exercer o direito de resposta ao seu cargo, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos na petição inicial. Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por meio de advogado regularmente constituído. Proceda-se às anotações pertinentes A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator